Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718598-82.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRE LUIS FAGUNDES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCCOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Se as provas dos autos, em especial, a prova oral e a confissão, assim como o exame de alcoolemia, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não procede a tese absolutória. 2. Quanto maior for a exigência de conduta diversa, maior será o grau de reprovação penal, sendo crível dimensionar a culpabilidade nesse aspecto, levando-se em conta a maior ou menor reprovabilidade da conduta delituosa. Demonstrado o maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, apresentar proporção de álcool no ar expelido nos pulmões elevada, três vezes superior ao mínimo necessário à caracterização do tipo penal do art. 306 do CTB, imperiosa a valoração negativa de tal circunstância. 3. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes. 4. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando equívoco na exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância, pois, segundo afirma, não houve fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto à aplicação da fração de aumento da pena demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012